Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016525-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ
AGRAVADO: HELVIO MARTINS, MARIO ORTOLANI CICCHITTI
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000891-39.2009.8.11.0029, proposta por HELVIO MARTINS e MARIO ORTOLANI CICCHITTI, que fixou no cumprimento de sentença o valor dos danos materiais em R$ 50.139,05 (cinquenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos).
O agravante aduz, em síntese, que o valor deveria ter sido arbitrado na fase de conhecimento do processo, bem como não poderia ter considerado a despesa com o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os honorários fazem parte da busca pelo direito.
Argumenta que embora o contrato de honorários advocatícios celebrado entre os agravados e seu Patrono previsse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consta nesse instrumento que a contratação seria para que o Causídico atuasse em defesa dos agravados na ação de execução movida pelo agravante, bem como para “trancar o processo de georreferenciamento daquelas ocupantes dos lotes Alvorada, São Luiz”, por isso a condenação por danos materiais não poderia abranger o valor total dos honorários.
Sustenta que a ação de execução movida por ele em face dos agravados, possuía valor da causa de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), de modo que a indenização decorrente desse processo, não poderia ser fixada no dobro desse valor, por se mostrar desproporcional e desarrazoada. Da mesma forma, assevera que há desproporcionalidade, uma vez que o valor das penhoras realizadas indevidamente da conta dos agravados, que geraram a indenização, foram feitas no valor de R$ 441,89 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) e R$ 2.117,10 (dois mil, cento e dezessete reais e dez centavos), o que evidenciaria o enriquecimento ilícito dos agravados.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos retromencionados.
O efeito suspensivo foi deferido nesta instância, mas foi determinado que o agravante apresentasse cópia integral da ação.
Cumprida essa determinação, diante da análise dos autos completos, o agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria, com consequente intempestividade do recurso, em observância ao art. 10 do CPC.
Em resposta, o agravante alegou, entre outras teses, que após a rejeição dos embargos “em memoriais ratificou sua discordância no pagamento dos alegados danos materiais”, por isso “caberia ao Juízo recorrido, por óbvio, arbitrar os aludidos danos materiais, conforme seu entendimento e das informações de que dispunha dos autos”. Afirma que até o momento não havia sido arbitrado o valor da indenização, conforme determinação do Acórdão do STJ.
Reitera que somente depois da insurgência quanto ao pagamento dos danos materiais é que foi arbitrada a indenização de maneira excessiva, contra a qual interpôs o presente agravo, assim não teria ocorrido a preclusão para a discussão da questão, devendo ser julgado procedente o recurso.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese se amolda à previsão do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, esclarecem sobre o não conhecimentos dos recursos, nos seguintes termos:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (MARIONONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 879)
No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento em questão tem como objetivo discutir o valor da indenização arbitrada a título de danos materiais.
Pois bem. Apesar de o agravante afirmar que o arbitramento do pagamento da indenização em valor excessivo foi determinado pela decisão ora agravada, verifica-se dos autos de origem que tal atribuição em verdade foi estabelecida em decisão anterior, conforme se observa os agravados requereram a execução da sentença no ID 56988980, p. 25, na qual pleitearam a liquidação da sentença dos danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e em análise a esse pedido, o Magistrado a quo proferida em 22/06/2015, deferiu o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença, conforme requerido pelos agravados, determinando que o agravante efetuasse o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa (ID 56988980, p. 37).
Diante disso, o agravante opôs embargos de declaração, no qual questionou a liquidação da sentença quanto aos danos materiais no valor requerido pelos agravados, os quais foram rejeitados.
Ainda irresignado, o agravante opôs novos embargos de declaração, tratando novamente da matéria, que também foi rejeitado, sendo consignado que a questão atinente à condenação por danos materiais já estava definida, uma vez que foi determinado seu arbitramento pelo STJ, cuja apuração do valor seria feita em primeiro grau. Nesses termos, o Magistrado provocou ambas as partes para se manifestarem apenas sobre o quantum determinado.
Ocorre que, em memoriais, o agravante voltou a se insurgir sobre a condenação ao pagamento dos danos materiais, requerendo a “improcedência” desse pedido, e a consequente extinção do cumprimento de sentença, nada tratou do valor da indenização, conforme possibilitado pelo Juízo (ID 56988980, p. 88).
Diante disso, o Magistrado a quo manteve o montante anteriormente arbitrado, acrescendo apenas o montante de R$ 139,05 (cento e trinta e nove reais e cinco centavos), referente à correção monetária, totalizando a indenização no valor de R$ 50.139,05 (cinquenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos).
Portanto, o agravante em verdade se insurge contra a primeira decisão que determinou o cumprimento de sentença nos moldes pleiteados pelos agravantes, a qual foi mantida posteriormente. Nesses termos, vê-se que não fora interposto recurso de agravo de instrumento em momento oportuno, deixando transcorrer in albis o prazo recursal.
Por conseguinte, verifica-se que a agravante somente vem se insurgir contra esse encargo, no momento em que se manteve o valor da indenização por danos materiais, decisão essa que não tem condão de restabelecer o prazo para discussão debatida desde 2015, cujos embargos de declaração opostos, à época, foram rejeitados, evidencia-se, portanto, a preclusão da matéria.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS EMPRESTA EXEQUIBILIDADE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – [...] - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a parte se manifestado no momento oportuno, é de se conhecer a ocorrência da preclusão, como aconteceu nos autos, onde resta claro que a decisão hostilizada por meio do de agravo de instrumento não lida com fato novo na lide originária, mas, a toda evidência, apenas efetiva prestação jurisdicional pretérita. [...]. ” (TJMT, AI, N.U 0068925-12.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016)
Sobre o assunto, RENATO MONTANS DE SÁ, elucida que a tempestividade é:
“[...] a exigência que o recurso interposto seja apresentado dentro do prazo previsto em lei. Decorre do princípio constitucional da segurança jurídica e evitar o retardamento desnecessário do processo.
É prazo peremptório e insuscetível de dilação convencional.” (Manual de direito processual civil, São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 941-942)
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Ainda que o Juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, sendo inequívoca a intempestividade do recurso.
II - Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração que combate decisão anteriormente exarada, que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.” (TJMT, AI 1004890-55.2018.8.11.000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (Grifos acrescidos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO E DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL PARA A PARTE SE INSURGIR CONTRA DECISÃO PRETÉRITA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO QUE QUESTIONA APENAS O MÉRITO TRATADO NA PRIMEIRA DECISÃO – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO PELO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. É intempestivo recurso que se insurge contra matéria tratada em decisão anterior que, a despeito do pedido de reconsideração, fora mantida por seus próprios fundamentos, se, cumulativamente, a decisão posterior, dita agravada, não acrescentou fundamentos tampouco reabriu o prazo recursal referente à primeira decisão, o recurso interposto questiona apenas o mérito tratado nesta, e o prazo recursal referente a esta decisão pretérita já se esvaiu. [...]” (TJMT, AI 139769/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) (Destaca-se).
Destarte, há óbice ao seguimento do agravo, uma vez que intempestivo, portanto, manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Primeira Instância.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora